Tribunal: STF
Processo: HC 266895
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G.A.S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal da Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.043.869/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, como incurso no artigo 217-A, c.c. artigo 226, inciso II, do Código Penal, à pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 2, p.68).
O impetrante, inicialmente, relata que o Tribunal a quo reconheceu, em apelação, a ocorrência de cerceamento de defesa e determinou a anulação da primeira sentença anteriormente proferida, uma vez que as vítimas foram ouvidas exclusivamente por meio de escuta especializada, sem a participação da Defesa ou do Ministério Público, tornando o material colhido na fase policial imprestável para fins condenatórios. 
Não obstante, após a renovação da instrução e a prolação de nova sentença, o Tribunal local, em novo acordão, reformou a sentença, majorando significativamente a pena ao reconhecer a existência de conjunto probatório harmônico e coeso, valendo-se, de forma decisiva, dos depoimentos oriundos das escutas especializadas e de elementos produzidos na fase policial. 
Desse modo, aponta uma incompatibilidade lógica entre as decisões, pois provas anteriormente consideradas causa de nulidade absoluta passaram a fundamentar o agravamento da pena.
Requer, ao fim:

“a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus, com apreciação prioritária, em razão da condição etária do paciente idoso, mediante prova documental; 
b) o deferimento da medida liminar, para: 
– suspender os efeitos do acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP na Apelação Criminal nº 1501058-09.2019.8.26.0483 (Voto nº 26221), bem como do acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no AgRg no HC nº 1.043.869/SP, até o julgamento final deste writ; 
– restabelecer provisoriamente a situação jurídica decorrente da segunda sentença de primeiro grau, proferida após o saneamento determinado no Voto nº 22412, que fixou a pena em 05 anos de reclusão, com imediata adequação do status libertatis do paciente e as comunicações de praxe ao Juízo da Execução; 
c) no mérito, a concessão da ordem, para: 
– cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC nº 1.043.869/SP, na parte em que manteve o ato-base apontado como constrangimento ilegal; e, por consequência, 
– cassar o acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal nº 1501058-09.2019.8.26.0483 (Voto nº 26221), por nulidade estrutural decorrente de contradição institucional na valoração da mesma matriz probatória, em afronta à Lei nº 13.431/2017, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; 
– por consequência, restabelecer integralmente a segunda sentença de primeiro grau, proferida após o saneamento determinado no Voto nº 22412, que fixou a pena em 05 anos de reclusão; 
d) alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por qualquer óbice formal ao conhecimento, requer-se, desde logo, a concessão da ordem de ofício, diante da flagrante ilegalidade, aferível por cotejo documental, e do prejuízo aritmético e concreto demonstrado, notadamente por se tratar de paciente idoso submetido à execução de pena elevada fundada em premissas decisórias objetivamente inconciliáveis.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou o inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ (juntou apenas a ementa), ora autoridade apontada como coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”
 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).”
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente